Tribunal: TJMT
Processo: 0112826-35.2013.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0112826-35.2013.8.11.0000
AGRAVANTES: APARECIDO RODRIGUES e FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ
AGRAVADO: AUREO MARCOS RODRIGUES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C SERVIDÃO DE PASSAGEM – FEITO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0112826-35.2013.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[APARECIDO RODRIGUES registrado(a) civilmente como APARECIDO RODRIGUES - CPF: 395.968.421-53 (AGRAVANTE), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (AGRAVANTE), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (AGRAVADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C SERVIDÃO DE PASSAGEM – FEITO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
0112826-35.2013.8.11.0000

AGRAVANTES:

APARECIDO RODRIGUES e FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ

AGRAVADO:

AUREO MARCOS RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
APARECIDO RODRIGUES
e
OUTRA
, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Porto Espiridião/MT (à época
Dra. Edna Ederli Coutinho
– em substituição legal), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 0000963-71.2013.8.11.0098 ajuizada contra
AUREO MARCOS RODRIGUES
, concedeu parcialmente a tutela antecipada requerida, a fim de que o requerido/agravado se abstenha de bloquear a estrada que dá acesso à propriedade dos requerentes, afastando ferragens, maquinários ou qualquer outro obstáculo à beira da estrada que impossibilite o tráfego de veículos de médio e grande porte, inclusive, o ônibus escolar municipal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Os pedidos de construção de mata-burros e de colocação de placas, informando sobre a existência de propriedade à beira da rodovia, deixou a Magistrada de primeiro para analisar por ocasião da prolação da sentença.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que tais pedidos podem e devem ser concedidos desde já, tendo em vista o grande prejuízo que vêm sofrendo em decorrência da ausência dos referidos mata-burros e placas de identificação ao longo da rodovia.

Considerando presentes os requisitos necessários, pugnam pela concessão de liminar para determinar a implantação dos quatro “mata-burros” ao lado das porteiras já existentes na servidão de passagem, determinar a retirada das porteiras indevidamente instaladas sobre os mata-burros pelo agravado e, por último, determinar a implantação de placas informativas sobre a existência da propriedade dos agravantes.

A parte recorrida apresentou contraminuta, refutando os argumentos dos recorrentes e postulando pelo desprovimento do recurso.

A tutela recursal foi parcialmente deferida pelo e. Des. Dirceu dos Santos em 23/09/2013, “
apenas para autorizar a implantação de placas informativas sobre a existência da propriedade dos agravantes, às expensas dos recorrentes”
(sic).

O presente recurso foi distribuído em 18/09/2013 à relatoria do eminente Des. Dirceu dos Santos, ficando sua tramitação suspensa em razão de sucessivos incidentes de exceção de suspeição opostas pela parte recorrida tanto contra os membros desta colenda Câmara
e/ou
dos Magistrados condutores do feito de origem (no
s
. 1003576-45.2016.8.11.0000, 1008885-13.2017.8.11.0000,
1003594-
66.2016.8.11.0000,
1
003576-45.2016.8.11.0000
,
134291/2012, 138297/2012, 30308/2013, 30309/2013, 166299/2014, 38037/2015, 114076/2014, 7551/2015, 130616/2014, 83787/2014, 137294/2014, 165923/2014, 151287/2015, 180068/2015, 17413/2016, 9722/2018, 20482/2018, 29060/2018, 76047/2018, 82020/2018 e 82021/2018), todas rejeitadas pelo órgão competente, sendo o último deles com trânsito em julgado certificado somente no final de 2022, vindo-me então os autos conclusos recentemente, mais precisamente em fevereiro do corrente ano, após a superveniente declaração de suspeição do digno Relator por foro íntimo (art. 145, §1o, do CPC), conforme Id. 135262195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico:

Em consulta ao processo de origem número 0000963-71.2013.8.11.0098 no PJE de 1o grau, constata-se que nele já foi proferida sentença e que já há coisa julgada formada que é objeto de cumprimento de sentença.

Logo, sem delongas, diante de tal circunstância, inequívoco que houve a perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença.

Ora, é cediço que diante da sentença de parcial procedência dos pedidos inaugurais, com resolução de mérito (fls. 807/837 – Id. 102387395), cujos termos, inclusive, foram ratificados quando do julgamento do recurso de apelação respectivo (RAC no. 109478/2015), extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento da agravante de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada –
superveniência de sentença de extinção sem resolução do mérito do processo de origem – agravo de instrumento prejudicado – eventual provimento do agravo que será inócuo ante a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido – inexistência de discussão neste recurso a respeito do fundamento adotado na sentença – agravo não conhecido, por decisão monocrática, com base no art. 932, III do CPC/2015.
”
(TJ-SP 21267620320188260000 SP 2126762-03.2018.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 03/08/2018, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. TÍTULO INEXIGÍVEL. ART. 784, III, DO CPC. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AGRAVANTE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO.
1. A superveniência de sentença de extinção sem resolução de mérito proferida pelo Juízo a quo, torna prejudicada a análise do recurso, por falta de interesse recursal do agravante.
2. Realizado juízo de retratação, com prolação de sentença de extinção sem resolução de mérito, posto que o título extrajudicial apresentado não possuía a assinatura das testemunhas, na forma do art. 784, III, do CPC.
3. Verificação da perda do objeto e ausência de interesse recursal do agravante, uma vez que a decisão agravada não está mais apta a produzir qualquer efeito, pela superveniência de sentença extintiva sem análise de mérito. 4. Não conhecimento do recurso, com aplicação do art. 932, III, do CPC.
5. Recurso prejudicado.”
(TJ-RJ – AI: 00127146020188190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 20/06/2018, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado
”.
(TJMT ED 44344/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações,
ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
.

Desde já,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação
de ofício d
a

sanção descrita n
o art. 1.026, §2o, do CPC, sem prejuízo das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024